Tribunal: TJMT
Processo: 1044480-23.2024.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044480-23.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSANGELA FERREIRA DUARTE FONSECA - CPF: 890.168.151-04 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO DE POSTE EM IMÓVEL PARTICULAR.
AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO.
FIAÇÃO DE ALTA TENSÃO

EM ESTADO PRECÁRIO. RISCO À SEGURANÇA DOS MORADORES.
DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a retirada de poste e fiação de alta tensão instalados no interior de imóvel residencial da autora, sem autorização ou título jurídico válido, e condenando a ré ao pagamento de compensação moral no valor de R$ 8.000,00, acrescido dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a instalação de estrutura elétrica em imóvel particular, sem autorização da proprietária, configura ato ilícito indenizável
,
estabelecer se a permanência do poste e da fiação em situação precária justifica a condenação por dano moral
e
ve
rif
icar se o valor fixado a título de compensação moral é excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instalação de poste e fiação de alta tensão no interior de propriedade privada, sem o consentimento da proprietária e sem respaldo em título jurídico válido, configura interferência ilícita na posse e violação ao direito de propriedade.

Fotografias juntadas aos autos demonstram a precariedade da estrutura elétrica e o risco concreto à integridade física dos moradores, o que reforça o caráter indevido da ocupação e a urgência da remoção.

A inércia da concessionária, mesmo após reiteradas notificações administrativas, evidencia descumprimento dos deveres de cuidado, boa-fé objetiva e diligência exigidos na prestação de serviço público essencial.

A prestação de serviço público não autoriza a ocupação forçada de bem particular nem justifica a manutenção de situação que exponha os residentes a perigo, sendo indispensável o respeito aos direitos fundamentais, como a propriedade e a segurança.

O dano moral está caracterizado, pois a situação ultrapassa o mero aborrecimento, configurando abalo à esfera pessoal da autora diante do risco à sua integridade e da omissão prolongada da concessionária.

O valor arbitrado a título de compensação moral (R$ 8.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se adequado frente à gravidade do fato, extensão do dano e capacidade econômica da ré, sem importar em enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A instalação de estrutura elétrica em imóvel particular, sem autorização do proprietário ou amparo legal, configura ato ilícito passível de remoção e indenização.

A omissão da concessionária diante de situação de risco efetivo e sua manutenção indevida justificam o reconhecimento de dano moral.

O valor da compensação por dano moral deve atender aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica, sem ensejar enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2o e 11.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para determina
r
a retirada de poste e fiação de alta tensão do interior do imóvel da autora, confirmando a tutela deferida e fixa
r
compensação moral no valor de R$8.000,00, além de custas e honorários advocatícios
de 15% sobre o valor da condenação
.

A
apelante sustenta, em síntese, que não praticou ato ilícito, pois a instalação do poste ocorreu de forma regular e dentro das normas técnicas aplicáveis ao serviço público de distribuição de energia elétrica.

Afirma inexistir prova de prejuízo concreto apto a caracterizar abalo extrapatrimonial, defendendo que o desconforto alegado não ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Aduz, ainda, que a sentença carece de adequada valoração do conjunto probatório, pois desconsidera elementos que afastam sua responsabilidade civil.

Caso mantida a condenação, requer a redução significativa do valor arbitrado,
sob
o argumento de que a quantia fixada viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do não enriquecimento sem causa, por não guardar correspondência com a extensão do suposto dano, invocando precedentes jurisprudenciais e dispositivos do Código Civil e da Constituição Federal para amparar o pedido de reforma integral ou, subsidiariamente, de modificação parcial do julgado
.

E
m contrarrazões,
a apelada
defende a manutenção integral da sentença, afirmando que restou comprovada a instalação indevida de poste e rede de alta tensão no interior de seu imóvel, sem autorização e com prejuízo ao pleno exercício da posse.

Assevera
que a
C
oncessionária, embora detenha presunção relativa de legitimidade em seus atos, não produziu prova técnica idônea capaz de afastar a
conclusão adotada pelo
J
uízo de origem, limitando-se a documentos unilaterais.

A
pont
a que o fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, sujeito às normas do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe à prestadora o dever de assegurar prestação adequada, segura e contínua.

Indica
a configuração do dano moral diante da violação ao direito de propriedade e da submissão da autora a situação anormal e prolongada, entendendo que o valor fixado atende aos critérios legais e jurisprudenciais, sem excessos.

R
equer o não
prov
imento do
R
ecurso por reputar correta e bem fundamentada a decisão recorrida, a qual apreciou os fatos, as provas e o direito aplicável de forma coerente e suficiente
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Apelação foi interposta por
C
oncessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em
A
ção de
O
brigação de
F
azer c
/c

I
ndenização por
D
ano
s

M
ora
is
para determinar a retirada de poste e fiação de alta tensão instalados no interior do imóvel da autora, bem como para condenar a ré ao pagamento de compensação moral no valor de R$8.000,00, além dos consectários legais.

A instalação da estrutura elétrica ocorreu dentro de propriedade particular, sem autorização da proprietária ou título jurídico válido, o que configur
a
interferência indevida na posse e violação ao direito de propriedade.

As fotografias juntadas aos autos demonstram de modo claro a localização do poste e a precariedade da fiação, com risco concreto à integridade física dos moradores.

Ademais,
fic
ou comprovada a inércia da
apelad
a, mesmo após reiteradas solicitações administrativas para solução do problema, circunstância que agravou a ilicitude da conduta e evidenciou desrespeito aos deveres de cuidado e boa-fé
.

A

apelante
s
ustenta a inexistência de ato ilícito e a ausência de dano moral, bem como afirma excesso no valor fixado a título indenizatório. Todavia, tais argumentos não se sustentam diante da prova dos autos. A prestação de serviço público essencial não autoriza a ocupação de área privada sem consentimento do proprietário, nem legitima a manutenção de situação que expõe moradores a perigo. O exercício da concessão deve respeitar os direitos fundamentais dos particulares, inclusive o direito à propriedade e à segurança.

No que se refere ao dano moral, a situação ultrapassa o mero dissabor. A permanência prolongada de poste e cabos de alta tensão sobre o imóvel residencial, aliada ao risco efetivo e à ausência de resposta eficaz da
C
oncessionária, configura abalo relevante à esfera pessoal da autora, suficiente para justificar a reparação. A responsabilidade da ré decorre do risco da atividade e encontra amparo no Código Civil e na legislação consumerista
.

Quanto ao
montante arbitrado
(R$8.000,00)
,
foram
observ
ados
os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em conta a gravidade do fato, a extensão do abalo e a capacidade econômica da
apelad
a, sem implicar enriquecimento indevido da parte autora. O valor fixado mostra-se moderado e cumpr
e
as funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

As contrarrazões apresentadas pel
a
apelad
a
reforçam a correção do julgado, ao demonstrar que a sentença se baseou em fatos comprovados, em prova documental suficiente e em fundamentos jurídicos consistentes, não havendo omissão ou excesso a ser corrigido em grau recursal. O
Agrav
o
limita-se a reiterar teses já apreciadas e devidamente afastadas pelo
J
uízo de origem, sem apresentar elemento novo capaz de modificar a conclusão adotada
.

Pelo exposto
,
n
eg
o provimento
ao Recurso
e
,
com fundamento no artigo 85, §
§2o e
11, do CPC, majoro a verba honorária para 20% sobre o valor da condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026